Tribunal: TJMMG
Processo: 2000174-17.2024.9.13.0000
Classe: Embargos em Ação Penal Militar
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR Processo n. 2000174-17.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000076-32.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 04/09/2024 Publicação: 12/09/2024 Decisão: majoritária EMENTA Direito Penal Militar – Embargos Em Ação Penal (Art. 497 do CPPM) – Representação para a Perda de Graduação – Condenação superior a 2 (dois) anos – Bons Serviços Prestados Na Corporação Militar – Vida Pregressa Boa E Realinhamento De Conduta – Recurso Improvido. I. CASO EM EXAME 1. Embargos à ação originária interpostos contra acórdão que julgou, por maioria, improcedente a representação ministerial de perda de graduação da praça, nos termos dos arts. 125, §4º, da CF/1988, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 102 do CPM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se, após a condenação a pena superior a 2 (dois) anos, pela condenação da prática do delito de maus-tratos a animal doméstico, com resultado morte (art. 32, §§ 1º-A, 2º, da Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, combinado com os artigos 61, inciso II, alínea “d”, e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal), houve comprometimento da carreira, inviabilizando a permanência do militar na prestação da segurança pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prática da conduta delituosa imputada ao militar constituiu um fato isolado na sua vida pregressa e atual. 4. Após a ocorrência dos fatos originários da ação penal pelos quais foi julgado, o militar se realinhou aos preceitos éticos e à disciplina militares, não havendo o comprometimento do exercício de sua função. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso improvido. _________________ Tese de julgamento: “A vida pregressa e atual do militar se favoráveis influenciam a avaliação para a decretação ou não da perda da graduação, aliados ao realinhamento aos preceitos éticos e à disciplinar militares, sem o comprometimento da probidade administrativa”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, §4º, 144, §5º; Constituição do Estado de Minas Gerais, art. 111; CPM, art. 102. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargado Lucas Azevedo de Magalhães, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria de 4 a 3, em negar provimento aos embargos, sendo vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro, James Ferreira Santos e Fernando Galvão da Rocha, que deram provimento ao recurso para julgar procedente o presente recurso para declarar a perda da graduação do representado. RELATÓRIO Trata-se de recurso de embargos em ação penal militar originária, opostos pelo Ministério Público, contra o acórdão proferido nos autos da Representação para a Perda da Graduação n. 2000076.32-2024.9.13.0000. Em suas razões recursais, o nobre Procurador de Justiça enfatizou os fatos que alicerçaram a condenação constante na representação, ocorridos no dia 04/08/2022, narrados assim: [...] enquanto o ora embargado passeava pelas ruas de São Gotardo/MG com duas cadelas de estimação, sem coleiras, tendo uma delas se afastado e sido atacada por outra cadela vira-lata em situação de rua, denominada “Tita”; Diante disso, o ora embargado convocou o seu sogro para que, juntos, matassem “Tita”, tendo ambos se dirigido, então, já de posse de uma corda, à sede da empresa “Deti-Higi”, onde a referida cadela habitualmente permanecia abrigada; Lá chegando, valendo-se da condição de policial militar, ora embargado e seu sogro adentraram no estabelecimento e capturaram o animal, amarrando-o e passando a agredi-lo com chutes; Em ato contínuo, arrastaram “Tita” até um beco no bairro Jardim das Flores, onde o representado a arremessou contra um muro diversas vezes e a estrangulou com uma corda por cerca de um minuto até lhe causar a morte, vindo a cadela, por fim, a ser abandonada junto ao muro de um imóvel com a cabeça esticada pela corda enrolada no pescoço. Destacou o voto vencido da lavrada do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, quem apresentou o entendimento seguinte: [...] “a prática de crueldade contra animais domésticos revela, antes de tudo, uma insensibilidade alarmante do criminoso para com o sofrimento de um ser vivo”, o que “coloca em dúvida sua capacidade de lidar com situações de conflito humano com a devida moderação e justiça”. [...] “a mesma brutalidade que leva alguém a cometer atos de crueldade contra animais pode se manifestar, de formas ainda mais preocupantes, no trato com pessoas, especialmente em situações de alta tensão e stress, comuns na rotina policial”; [...] “A insensibilidade demonstrada pelo ato de crueldade contra animais é absolutamente incompatível com o exercício de tal função”, tendo concluído que, “ao julgarmos procedente a presente representação, estamos afirmando que tais comportamentos não são tolerados e que a nossa sociedade valoriza a vida e o bem-estar de todos os seres. Estamos, acima TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 de tudo, reforçando que o exercício da função policial deve ser pautado pelo respeito, pela empatia e pela justiça”; [...] “a conduta de um policial que tortura e mata um animal não apenas demonstra uma profunda falta de empatia e compaixão, mas também suscita sérias preocupações sobre sua capacidade de desempenhar suas funções de forma justa e humana”; [...] “quando um policial comete tais atrocidades, toda a instituição pode ser vista com suspeita, dificultando o trabalho de outros policiais que se esforçam para cumprir seus deveres de forma ética e profissional”, sendo “imperativo que incidentes como esse sejam tratados com a máxima seriedade. A punição deve ser rigorosa e exemplar, não apenas para fazer justiça ao animal vitimado, mas também para enviar uma mensagem clara de que tal comportamento não será tolerado” (evento 54 dos autos n. 2000076-32.2024.9.13.0000). Argumentou que, apesar de o ora embargado não ser “bandido”, conforme ressaltou o Desembargador Relator (evento 54 dos autos n. 2000076-32.2024.9.13.0000), a gravidade do delito guarda estreita relação com o exercício da atividade profissional, pois, conforme ressaltou o Desembargador Fernando Armando Ribeiro, “a violência contra animais pode ser indicativa de tendências perigosas e comportamentos violentos que podem se estender a outros seres vulneráveis, incluindo seres humanos” (evento 54 dos autos n. 2000076-32.2024.9.13.0000). Sustentou que, ainda que se considerasse a pena imposta ser rigorosa e suficiente para punir o então embargado, há de se reconhecer que isso não minimiza os impactos de sua conduta na reputação da Polícia Militar, pois, conforme ressaltado pelo Desembargador Fernando Galvão da Rocha, “tal comportamento mina a confiança pública na polícia”, uma vez que “a autoridade policial é fundamentada na confiança da comunidade, e atos de crueldade abalam essa confiança, comprometendo a eficácia das forças de segurança” (evento 54 dos autos n. 2000076-32.2024.9.13.0000). Alegou, também, ser inegável a reprovação da conduta do policial militar que espanca uma cadela de rua, indefesa. Ainda nesse ponto, afirmou que, acaso o ora embargado entendesse que ela era um perigo para a população, poderia se valer do seu cargo para acionar os competentes órgãos de proteção aos animais e pedir providências em relação ao animal, atuando a serviço da sociedade e garantindo a segurança e o bem-estar de todos os cidadãos, contudo ele preferiu torturar o animal até a morte, em retaliação ao que o ser irracional fizera com sua cadela de estimação. Ressaltou ser necessária a punição criminal dos policiais militares que contrariam as regras de conduta e a consequente destituição de seus cargos, até para que o Estado não seja duplamente “punido” no momento em que ainda tem de arcar com os vencimentos daqueles que agem de maneira contrária à que se espera. Requereu a admissão e o provimento dos presentes embargos em ação penal militar, a fim de que seja julgada totalmente procedente a representação nos termos do voto vencido, com a decretação da perda da graduação do 2º Sgt PM Lucas Azevedo de Magalhães. A defesa do embargado contra-arrazoou o recurso no evento 6. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Destacou que a representação para aferição da perda de graduação militar não se destina a julgar novamente o crime gerador da condenação criminal originária. Nesse aspecto, aduziu que tal procedimento se presta a analisar (como analisou o julgado embargado) a viabilidade da manutenção do servidor militar na carreira militar, para tanto, tendo-se em foco jurisdicional a sua vida pessoal e profissional pregressa e atual. Concluiu que a representação para a perda da graduação não se revela uma mera etapa homologatória de uma perda funcional em virtude da condenação sofrida por um militar na esfera criminal, ou seja, o Tribunal competente deve (como fez) avaliar o perfil profissional e pessoal do militar para decidir se a reprimenda criminal foi suficiente para impor o caráter pedagógico (e não vingativo) que a censura estatal deve significar. Sob o enfoque dessas premissas, ressaltou que não há razões para qualquer envide recursal em face do assertivo acórdão embargado. Sustentou que, nos autos, o pretenso crime sobre o qual determinou a condenação e, consequentemente, a representação ministerial, não gerou repercussão alguma na sociedade de São Gotardo/MG. Nesse ponto, afirmou não haver provas seguras nos autos acerca dessa repercussão negativa, arguindo, assim, que, a teor do artigo 296 do CPPM, o ônus probatório acerca desse fato incumbe a quem alega, ou seja, ao representante Ministério Público de Minas Gerais. Suscitou haver sido desconsiderada pelos nobres julgadores a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao embargado, nos moldes do artigo 44 do Código Penal Brasileiro, modalidade de pena não alcançada pelas determinações do artigo 102 do CPM, o qual exige que a pena imposta corresponda à privativa de liberdade. Aduziu que, para a referida substituição de pena, considerou as modulantes da pena serem favoráveis, tais como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime. Disse tratar-se de um profissional exemplar, o qual ostenta registros funcionais positivos, antecedentes imaculados, sem desabonos pretéritos funcionais ou pessoais, condição que desaconselha a imposição de dura medida consistente na perda de sua graduação militar. Realçou as declarações emitidas por vários oficiais e praças militares, entre os quais se encontra o Comandante do Batalhão de lotação do representado/embargado, no qual noticiam o perfil de retidão, probidade e profissionalismo de caráter intocável por parte do 2º Sargento Lucas Azevedo de Magalhães, devendo tal plexo probatório ser suficiente para a manutenção do venerando acórdão embargado. Enfatizou que a pena não pode ser um instrumento de vingança estatal, mas sim deve ela (a pena) servir como mote de ressocialização e readequação social, mas que não transparece servir como uma ferramenta de ressocialização de apenado um ato estatal desencadeador de situação de desemprego de um valoroso policial militar. Afirmou que não se revela apropriada e proporcional a medida de perda de sua graduação militar no caso concreto. Requereu sejam improvidos os embargos ministeriais, mantendo-se incólume o acórdão que julgou improcedente a representação ministerial e, consequentemente, a graduação de 2º Sargento PM pertencente ao embargado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Trata-se de recurso de embargos em ação penal militar originária oposto pelo Ministério Público, através da douta Procuradora de Justiça atuante nesta Corte Castrense, insurgindo-se contra o acórdão proferido nos autos da Representação para Perda de Graduação n. 2000076-32.2024.9.13.0000. Noticiam os autos que o embargante foi mantido nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), com a sua graduação de Segundo Sargento. No mérito, no meu modesto entendimento, deverá ser mantida a decisão majoritária em julgamento realizado nos autos da representação de perda de graduação. Desse modo, trago à colação trecho do lapidar voto do eminente relator do acórdão embargado, eminente Desembargador Osmar Duarte Marcelino, ao qual aderi. Observe-se: No mérito, a conveniência, ou não, de se manter o militar condenado a pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos nas fileiras de sua Corporação Militar considera os seguintes critérios: a gravidade do crime praticado; as circunstâncias que permeiam os fatos inerentes ao agente quanto à prática do crime; a incompatibilidade ou não do militar para o exercício de suas funções; a repercussão do crime junto à sociedade e à tropa; a vida pregressa do militar; entre outros aspectos relevantes aos olhos do julgador. Não questiono a reprovabilidade da conduta do representado e não questiono a gravidade do crime, cuja autoria e materialidade delitivas não mais são discutidas, como se observa da cópia da sentença colacionada nestes autos. É claro que a atitude do representado não é digna de um policial. Se um filho dele tivesse um atrito com um colega de escola, e saísse machucado, ele faria o mesmo com o outro aluno? Todo crime guarda em si a sua própria repugnância, alguns mais que outros, é claro, e cada crime deve ser punido nos limites da lei. Mas essa punição foi feita na ação penal de origem. O militar errou, pois se afastou, no caso específico, das suas funções e das suas obrigações, e das normas que regem sua profissão, mas o representado, apesar de ser um criminoso, não é um bandido. Nesse sentido, recebeu uma reprimenda severa, bem severa, revelada em pena superior a 2 (dois) anos de reclusão. Com efeito, uma pena como esta é capaz de fazer um bom militar, que não é bandido, pensar bem nas consequências do ato antes de praticar um delito, como lição inequívoca de vida. Sabemos que a condenação a uma pena superior a 2 (dois) anos não produz, de per si, o efeito de inviabilizar a manutenção do condenado nas fileiras da Instituição Militar. Por isso, é imperiosa a prévia submissão do militar ao regular processo de perda da graduação, e, para tanto, com sabedoria, a Constituição Federal (CF) conferiu a esta egrégia Corte a possibilidade de examinar o criminoso e não apenas o crime, cotejando seu passado e presente funcional e social. A exclusão automática produz tanta injustiça quanto injustos são os delitos perpetrados por policiais militares, e, por isso, este egrégio Tribunal realiza uma análise dos fatos e circunstâncias, da pessoa do representado, dos efeitos da condenação criminal de origem, do passado funcional, da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 capacidade para continuar ostentando a honrosa farda da Corporação a que pertence, dentre outros tantos fatores objetivos e subjetivos. Conforme consta do Extrato de Registros Funcionais (ERF), o militar foi incorporado nos quadros da Corporação em 16/07/2010, e se encontra no conceito A+50, com 17 notas meritórias, 10 elogios individuais, 7 menções elogiosas, 1 medalha, e 1 transgressão, esta última pelos mesmos fatos referentes à presente representação. De acordo com o ERF, o representado demonstra que se lançava de forma destemida na prevenção e no combate à criminalidade, o que se constata pela redução dos índices de criminalidade na área de sua unidade militar. E, após o fato delitivo, o ERF nos mostra que o militar manteve seu empenho em operações militares, atendendo aos anseios da Corporação e da sociedade no combate ao crime. Não há, em seus históricos funcionais, bem como nos autos, registros de outros fatos que, somados à condenação que deu origem a esta ação, o torne incompatível com a farda, mormente quando consideramos, como dito acima, os anos de serviço à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), com atuação realmente firme e perene, com destaque inequívoco para o combate operacional à criminalidade. Foram muitas as recompensas, sempre baseadas no mérito operacional, pelo êxito nas ações diárias de combate ao crime. Consta dos autos, ainda, importantes declarações, abonadoras, do seu comandante (comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar), além de declarações de colegas de farda, oficiais e graduados, e de autoridades civis, como o prefeito municipal de Matutina/MG, a secretária de Educação do município, os vereadores do município, todos atestando a confiança no militar e na gloriosa PMMG, afastando a rejeição do militar perante a sociedade civil e perante a Corporação. Além disso, quero consignar que o representado certamente teve a consciência do ato que praticou, pois se submeteu à pena sem reservas e sem sobressaltos, e sem sequer apresentar recurso contra a sentença que o condenou, sendo que a sentença é de janeiro de 2024, mesmo mês em que ocorreu o trânsito em julgado. Não podemos negar que a punição criminal no feito de origem não deixou impune o militar quanto ao delito que cometeu, pois a pena imposta foi rigorosa e suficiente para puni-lo. Todos esses fatos, abonadores da vida profissional e social do representado, indicam que o delito imputado a ele está isolado na sua vida pregressa e atual, e, ainda, que, após tais fatos, ele busca o realinhamento total da conduta. Com tudo isso, a conclusão a que chego é de que o representado não tem a personalidade voltada para a criminalidade e possui condições de permanecer na Corporação. A jurisprudência deste e. Tribunal, conforme arestos abaixo colacionados, demonstra que o Pleno já decidiu pela manutenção de militar que praticou crime grave, fazendo-o com base na suficiência da reprimenda penal de origem, bem como na análise do mérito funcional pregresso, além de constituir o delito um fato isolado na carreira do militar, como abaixo se extrai: PROCESSO DE PERDA DA PATENTE OU DA INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO – CONDENAÇÃO POR DELITO DE ESTELIONATO – RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS – REPRIMENDA PENAL SUFICIENTE – REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 - Diante da suficiência da reprimenda penal para coibir a conduta ilícita e a reparação do dano dentro do inquérito civil, aliadas ao realinhamento da conduta, não se justifica a decretação da perda do posto ou da graduação dos militares em face da observância do princípio de política criminal. - Improcedência da representação. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE - Processo eproc n. 2000018-68.2020.9.13.0000; Referência: Processo n. 0001192-90.2013.9.13.0001; (Relator: Desembargador Jadir Silva; Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino; Julgamento em 04/11/2020). REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO SUPERIOR A DOIS ANOS TRANSITADA EM JULGADO NA JUSTIÇA COMUM – ATOS OUTRORA TRESLOUCADOS – FATO ISOLADO NA VIDA DO REPRESENTADO – EXCELENTE FICHA FUNCIONAL – NOVA OPORTUNIDADE – REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO – PERMANÊNCIA NA CORPORAÇÃO – REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. - O objetivo do presente processo de perda de graduação não é rediscutir a condenação de 5 (cinco) anos de reclusão imposta ao representado, mas verificar se ele reúne condições de continuar integrando as fileiras da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. - O representado está no auge de sua trajetória profissional e merece uma oportunidade, em consideração a sua excelente ficha funcional e também em decorrência dos fatos que não atentaram contra a honra pessoal e o decoro da classe. - Derradeira oportunidade. - Improcedência da representação. (REPRESENTAÇÃO P/ PERDA DA GRADUAÇÃO - Processo eproc n. 2000664-15.2019.9.13.0000/MG; Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho; julgamento realizado em 06/05/2020). REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – HOMICÍDIO SIMPLES – ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (CP) – CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO – FATO ISOLADO NA VIDA DO REPRESENTADO – MILITAR COM QUASE 19 (DEZENOVE) ANOS DE CARREIRA, DETENTOR DE BOA CONDUTA E DE BOM CONCEITO FUNCIONAL – REALINHAMENTO DA CONDUTA E CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PENAL – REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. - A reprimenda de 6 (seis) anos de reclusão é considerada suficiente para punir a prática do crime de homicídio simples, previsto no artigo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 121, caput, do CP, não sendo necessária a exclusão do representado das fileiras da Corporação Militar. - O ilícito praticado foi um fato isolado na carreira do representado, tendo ele mais de 19 (dezenove) anos de serviço público militar, com bons serviços prestados à PMMG e à sociedade, ostentando um bom conceito funcional. - Desse modo, julga-se improcedente a presente ação, para manter-se o representado na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. (REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – Processo PJe n. 0800074-10.2017.9.13.0000; Referência: Processo n. 0114.02.002-521-8; Revisor e relator para o acórdão: Juiz James Ferreira Santos; Julgamento majoritário realizado em 14/03/2018). REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – PECULATOFURTO – EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS FAVORÁVEL – CONDENAÇÃO CRIMINAL – FATO ISOLADO – REPRIMENDA SUFICIENTE – MANUTENÇÃO NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - O extrato de registros funcionais favorável e a suficiente condenação criminal imposta, que demonstra ser um fato isolado na vida do representado, constituem razões aptas à manutenção do representado nas fileiras da Corporação. (REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - Processo eproc n. 2000006-20.2021.9.13.0000; Referência: Processo n. 0000131-92.2016.9.13.0001; Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos; Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 07/07/2021). PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO –PRELIMINAR – NÃO EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO A PENA SUPERIOR A DOIS ANOS – CONDENAÇÃO DO MILITAR A UMA PENA DE 03 (TRÊS) ANOS E 14 (QUATORZE) DIAS DE RECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 312 (FALSIDADE IDEOLÓGICA) E 352 (INUTILIZAÇÃO, SONEGAÇÃO OU DESCAMINHO DE MATERIAL PROBANTE), AMBOS DO CPM – CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR – SUFICIÊNCIA DA REPRIMENDA PENAL – DELITOS QUE, APESAR DE GRAVES, SE REVELARAM ISOLADOS NA CARREIRA DO MILITAR, QUE DEMONSTROU O INEQUÍVOCO REALINHAMENTO DE CONDUTA – DECLARAÇÕES APTAS A DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA SOCIAL À PERMANÊNCIA DO MILITAR NA PMMG – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. (REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – Processo PJe n. 0800058-90.2016.9.13.0000; Referência: Processo n. 0005437-78.2012.9.13.0002; Relator: Juiz Osmar Duarte Marcelino; Julgamento realizado em 07/02/2018). Por fim, externo ao representado que todo crime produz indignação, e espero que tenha entendimento de que a permanência é concedida por razões outras, próprias da presente ação de competência originária, e que esta chance pode representar a última oportunidade na gloriosa PMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, julgo improcedente a presente representação, para manter o representado nas fileiras da sua Corporação. Se partirmos unicamente da gravidade do delito, sem proceder à análise das condições individuais de cada um dos militares, então indiciados ou acusados, a conclusão seria a imediata demissão da Corporação Militar; todavia, não é isso o que prevê o art. 125, §§4º e 5º, da CR, de 5 de outubro de 1988. Veja-se: Art. 125. [...] § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. § 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. [...] Havemos de nos ater à correta individualização da “pena”, mesmo dentro do processo que visa à perda da graduação das praças ou da representação para a declaração de indignidade ou incompatibilidade para o oficialato. Se fossemos analisar de forma isolada, o comportamento do representado seria contrário às regras da obrigação profissional e do convívio social; todavia, como um dos princípios constitucionais fundamentais, a dignidade humana proporciona ao indivíduo, ainda que seja autor de ação delituosa, o direito de ter uma repressão estatal proporcional à sua conduta. Desse modo, acredito que o representado foi punido suficientemente e mantê-lo na Corporação não poderá ser havido como impunidade. É importante ressaltar, ainda, que várias são as declarações, juntadas aos autos pelo militar, nas quais pessoas residentes na unidade na qual serve, bem como de seus pares e superiores, afirmam a sua idoneidade. Destaco: “O Extrato de Registros Funcionais-ERF do 2º Sgt PM Lucas Azevedo de Magalhães, o qual já foi fornecido ao militar e possivelmente comporá sua defesa, demonstra que o militar possui relevantes serviços prestados desde seu ingresso como Soldado na Instituição. A eventual conduta ilícita imputada ao militar no processo que deu origem à Representação pela perda de sua graduação trata-se, sem dúvidas, de fato isolado, não refletindo a sua essência como policial militar e como pessoa. Sendo assim, atesto que o 2º Sgt PM Lucas Azevedo de Magalhães goza de total prestígio junto ao Comando desta Unidade, sendo referência para seus pares e subordinados em relação à sua postura profissional. Portanto, eventual perda da graduação do militar não seria somente, na visão deste Comandante, uma punição desproporcional e até mais severa do que a pena principal, mas também um prejuízo para a Instituição e para a sociedade ao perder um profissional que executa excelentes serviços na PMMG. – Ten Cel PM Adhynan Alves R. Santos, então Comandante do 15º TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 BPM (Evento 14 – COMP4 dos autos do processo n. 200007632-2024.9.13.0000) Desde que comecei a trabalhar na cidade, o comandante do destacamento era o Nº 138.822-2, 2º Sgt PM Lucas Azevedo de Magalhães, que na época, junho de 2017, era 3º Sgt. Sempre foi um comandante muito compromissado com o serviço, buscando sempre parcerias com empresas da cidade, desenvolvendo projetos como por exemplo: rede de fazendas protegidas, PM amigo da escola e com muito esforço fundou o consep (conselho de segurança pública) em Matutina, todos esses projetos foram concretizados devido seu esforço e comprometimento com a instituição e com a população. Sgt Lucas tem uma convivência excepcional com a população de matutina, pois todos admiram seu trabalho pela sua competência e vontade de melhorias para o local, além disso, tem contato muito próximo com lideranças políticas da cidade a qual é comandante. Como meu comandante direto, é uma pessoa extraordinária pois sempre tratou seus subordinados com respeito e transparência tornando a ambiente de trabalho muito agradável. Na sua vida particular, Sgt Lucas é casado, tem um casal de filhos e dedica todo seu tempo de descanso para sua família mostrando-se um pai exemplar, conciliando todo seu tempo para o trabalho e família. Perante dos vários motivos acima citados, atesto que o 2º Sgt PM Lucas Azevedo de Magalhães, corrobora que sua conduta profissional é digna de plenos elogios. – Sd PM Carlos Roberto Nascentes Júnior, (Evento 14 – COMP5 dos autos do processo n. 200007632-2024.9.13.0000) “Declaro para os devidos fins e efeitos legais que, o Senhor Lucas Azevedo de Magalhães é Sargento da Polícia Militar atuante no efetivo do município de Matutina/MG. Desempenha um trabalho local de excelência, sempre pautado na lealdade e constância no cumprimento das atuações a fim de prover uma boa segurança a toda a população urbana e rural. É sempre muito comprometido, pontual, zeloso e atento frente ao policiamento de Matutina/MG, policial muito presente em toda a comunidade, razão por que posso afirmar, a seu respeito, que é possuidor de boa conduta social e que DESCONHEÇO, até a presente data, a existência de qualquer fato desabonador de sua idoneidade moral.” – Prefeito municipal de Matutina, Gilberto Ernane de Lima (Evento 14 – COMP6 dos autos do processo n. 200007632-2024.9.13.0000). “O nº 138.822-2, 2º Sgt PM Lucas Azevedo de Magalhães, policial militar efetivo deste município desempenha excelentes ações voltadas para segurança pública do município. Ressalte-se o brilhante trabalho realizado pela Polícia Militar local, a qual é comandada pelo Sgt Lucas, visto que a cada ano verificamos uma extensa redução de índices criminais em nosso município, fruto da gestão do referido Comandante. É notório que tal militar apresenta-se como um profissional qualificado, o qual tem grande proximidade com autoridades e comunidade local, atribuindo ações em parceria com estas e aquelas, com o desenvolvimento de Projetos comunitários, os quais contribuem significativamente para a segurança do município.” – vereadores do município de Matutina/MG (Evento 14 – COMP6 dos autos do processo n. 200007632-2024.9.13.0000). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 “Eu Antonelly Sousa Silva, portador do CPF 080.829.646-93, residente e domiciliado na Rua Zinho Bueno, 101, Centro – Matutina MG, na qualificação de presidente do Consep de Matutina, gostaria de expressar minha admiração e dizer o como exemplar e de grande valor para o bem-estar e segurança de todos os moradores de Matutina – MG, é o trabalho deste grande servidor público. O Sgt. Lucas Azevedo de Magalhães sempre demonstrou dedicação incansável em suas funções, sempre agindo com profissionalismo, comprometimento e coragem. Seu trabalho árduo e sua abordagem empática têm sido fundamentais para fortalecer os laços comunitários e promover um ambiente mais seguro e harmonioso em nossa cidade. Além de suas responsabilidades como servidor público, o Sgt. Lucas demonstra um genuíno interesse pelo bem-estar da comunidade, participando ativamente de iniciativas e projetos que visam melhorar a qualidade de vida de todos. Sua presença constante nas atividades locais, seu apoio aos jovens e sua disposição para ouvir as preocupações dos cidadãos são testemunhos de seu compromisso com a nossa cidade. Portanto, é com grande satisfação que expresso minha profunda gratidão ao Sgt. Lucas Azevedo de Magalhães pelo seu serviço exemplar e pelo impacto positivo que ele tem na vida de tantas pessoas. Que seu trabalho continue a inspirar e beneficiar nossa comunidade por muitos anos.” – 2º Sgt PM Lucas Azevedo de Magalhães, Presidente Consep (Evento 14 – COMP6 dos autos do processo n. 200007632-2024.9.13.0000). “Declaro, para os devidos fins de direito e a quem possa interessar, que 2 Sgt PM Lucas Azevedo de Magalhães é cidadão conhecido de minha pessoa, seu endereço de trabalho é: rua Osvaldo Rodrigues, ne 510, bairro Centro, em Matutina/MG; sendo que, posso afirmar, ser cidadão do bem, muito respeitoso, sempre muito solícito voltado para o trabalho, de boa conduta social e que não é do meu conhecimento a existência de qualquer fato desabonador de sua idoneidade moral. Desempenha um admirável trabalho de conscientização, junto aos alunos da rede municipal; sempre é parceiro das escolas. Sargento Lucas foi o idealizador do projeto "Amigos da Escola' que é desenvolvido nas escolas municipais pela Polícia Militar, cujo objetivo é o acolhimento e a plena conscientização de nossas crianças e adolescentes; ele também foi o grande incentivador, para que o PROERD acontecesse em nossa cidade.” – Alessandra da Rocha Oliveira Mesquita, Secretaria Municipal de Educação (Evento 14 – COMP6 dos autos do processo n. 200007632-2024.9.13.0000). As citadas declarações demonstram que a prática da conduta delituosa imputada ao militar constituiu um fato isolado na sua vida pregressa e atual. A jurisprudência desta egrégia Corte castrense, por vezes, reconheceu a possibilidade de manutenção do militar nas fileiras da Instituição da Polícia Militar de Minas Gerais, estabelecendo um equilíbrio entre a condenação criminal com pena de mais de 2 (dois) anos e a aplicação do perdimento do posto e da patente do oficial ou a graduação da praça. Para tanto, consideraram os desembargadores que, após o cometimento do delito, houve um reajustamento do militar, um realinhamento de conduta. Dessa forma, a vida pregressa e a atual do militar se mostram favoráveis, aliados ao realinhamento aos preceitos éticos e à disciplinar militares, sem o comprometimento da probidade administrativa, entendo pela não decretação da perda de sua graduação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Ademais, não me sinto à vontade em trilhar por um caminho inverso daquele estabelecido pela política criminal, ferindo os destacados e valiosos princípios constitucionais e penais sobre a obrigação do Estado em promover a reinserção do apenado na sociedade, ao decretar a perda do cargo e a consequente marginalização de um então militar que mantém bom conceito profissional após o cometimento do delito, com fundamento, única e exclusivamente, na natureza do crime. Por medida de política criminal, a meu ver, o militar já foi severamente punido. Nesses termos, nego provimento aos embargos. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. Desembargador Relator para igualmente negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Exmos. Srs. Desembargadores, Com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo nobre relator, ouso dele discordar, por compreender que deve ser dado provimento ao presente recurso de embargos em ação penal militar. Considerando que não há novos elementos capazes de ensejar a modificação do meu posicionamento acerca da matéria, reitero o voto que proferi quando do julgamento da Representação para Perda de Graduação n. 2000076-32.2024.9.13.0000. Na oportunidade, salientei que Leonardo da Vinci, em pleno século XV, já anunciava que: "Chegará o tempo em que o homem conhecerá o íntimo de um animal e, nesse dia, todo crime contra um animal será considerado um crime contra a humanidade." Esse tempo de que fala o visionário italiano chegou. Conforme podemos depreender de tratados e atos normativos internacionais, refletidos no Brasil na Lei n. 9.605/98, há de ser considerado crime grave o de maus tratos a animais. Superando o paradigma do "especismo", ideologia historicamente prevalecente que considerava a supremacia tirânica e absoluta da espécie humana sobre todas as outras, o final do século XX e início do século XXI vem considerando a violência e a crueldade contra animais atos criminosos e profundamente inaceitáveis, além de violadores de normas morais e éticas. Quando tais atos são perpetrados por um policial, a gravidade da situação é ainda mais alarmante. Policiais são incumbidos da responsabilidade de proteger e servir a sociedade, incluindo a proteção de seres indefesos, como os animais. Portanto, a tortura e morte de uma cachorra por um policial representam uma traição ao dever de seu cargo e um grave desvio de conduta. No caso concreto, a gravidade torna-se ainda maior, dadas as circunstâncias em que ocorreu o crime. Segundo a narrativa do processo: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 [...] no dia 04/08/2022, enquanto o representado passeava pelas ruas de São Gotardo com duas cadelas de estimação que estavam sem coleiras, uma delas se afastou e foi atacada por outra cadela vira-lata em situação de rua, denominada “Tita”. Diante disto, o Sgt Lucas convocou o seu sogro para que, juntos, matassem “Tita”, tendo ambos se dirigido, então, já de posse de uma corda, à sede da empresa “Deti-Higi”, onde a referida cadela vira-lata habitualmente permanecia abrigada. Lá chegando, valendo-se da condição de policial militar do representado, adentraram no estabelecimento e capturaram o animal, amarrando-o e passando a agredi-lo com chutes. Ato contínuo, arrastaram “Tita” até um beco no bairro Jardim das Flores, em São Gotardo, onde o representado a arremessou contra um muro diversas vezes e a estrangulou com uma corda por cerca de um minuto até lhe causar a morte, vindo a cadela, por fim, a ser abandonada junto ao muro de um imóvel com a cabeça esticada pela corda enrolada no pescoço. A conduta de um policial que tortura e mata um animal não apenas demonstra uma profunda falta de empatia e compaixão, mas também suscita sérias preocupações sobre sua capacidade de desempenhar suas funções de forma justa e humana. A violência contra animais pode ser indicativa de tendências perigosas e comportamentos violentos que podem se estender a outros seres vulneráveis, incluindo seres humanos. Estudos têm mostrado que a crueldade contra animais muitas vezes está associada a outros tipos de violência, sugerindo que indivíduos que abusam de animais podem representar um risco mais amplo para a sociedade. Além disso, tal comportamento mina a confiança pública na polícia. A autoridade policial é fundamentada na confiança da comunidade, e atos de crueldade abalam essa confiança, comprometendo a eficácia das forças de segurança. Quando um policial comete tais atrocidades, toda a instituição pode ser vista com suspeita, dificultando o trabalho de outros policiais que se esforçam para cumprir seus deveres de forma ética e profissional. É imperativo que incidentes como esse sejam tratados com a máxima seriedade. A punição deve ser rigorosa e exemplar, não apenas para fazer justiça ao animal vitimado, mas também para enviar uma mensagem clara de que tal comportamento não será tolerado. Em resumo, a tortura e morte de uma cachorra por um policial é uma ação inaceitável, que fere profundamente os princípios de humanidade e justiça. A sociedade deve exigir responsabilidade e ações concretas para garantir que aqueles encarregados de nossa proteção ajam com a dignidade e o respeito que sua posição exige. Diante do exposto, renovando vênia ao eminente relator, dou provimento aos presentes embargos, para declarar a perda da graduação do 2º Sgt PM Lucas Azevedo de Magalhães. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, VENCIDO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Mantendo meu entendimento manifestado por ocasião do julgamento da representação, julgo procedente o presente recurso e declaro a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Na oportunidade, reitero na íntegra as razões do voto que proferi quando do julgamento do qual resultou a decisão impugnada. Importa, novamente, lembrar o crime que o representado praticou. Assim, transcrevo a descrição do fato constante da denúncia: Lá chegando, valendo-se da condição de policial militar do representado, adentraram no estabelecimento e capturaram o animal, amarrando-o e passando a agredi-lo com chutes. Ato contínuo, arrastaram “Tita” até um beco no bairro Jardim das Flores, em São Gotardo, onde o representado a arremessou contra um muro diversas vezes e a estrangulou com uma corda por cerca de um minuto até lhe causar a morte, vindo a cadela, por fim, a ser abandonada junto ao muro de um imóvel com a cabeça esticada pela corda enrolada no pescoço. Importa notar que, nos crimes ambientais contra a fauna, o bem jurídico ambiental está relacionado à proteção da pessoa humana, que é gravemente afetado pelos atos de crueldade praticado contra um dos elementos do ambiente. O crime contra o animal tutela essencialmente a tranquilidade psíquica de quem observa a crueldade. Por outro lado, a prática da crueldade por Policial Militar revela a sua total incompatibilidade para permanecer na instituição militar que possui como função primordial preservar a pessoa humana. Como manter na Polícia Militar um policial cruel, que não apresenta empatia com seres indefesos? penso que não é possível!! Por tais razões, reiterando o voto que apresentei quando do julgamento da representação, julgo procedente o presente recurso para declarar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de setembro de 2024. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator